Tribunal: CARF
Processo: 19726.000477/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19726.000477/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.050 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
INEPAR S/A INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/12/1998
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
SÚMULA VINCULANTE No8 DO E. STF. DECADÊNCIA CONTAGEM
DO PRAZO. APLICAÇÃO ART. 150 §4o CTN. INTELIGÊNCIA SÚMULA
CARF No 99.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN. No caco concreto diante de diferenças lançadas e
havendo recolhimento do tributo na prestadora de serviços, aplica-se os termos
do art. 150§ 4o. Inteligência da Súmula CARF no 99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da Decisão-
Notificação da antiga Delegacia da Receita Previdenciária de (e- fls. 207/217) por sua precisão e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19726.000477/2009-84
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000477/2009-84

as folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos
digitalizados):
“DO LANÇAMENTO
O crédito previdenciário sob julgamento foi lavrado pela fiscalização da Gerência
Executiva em Curitiba/PR e se refere As contribuições previdenciárias relativas à parte
da empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, além das
contribuições dos segurados. O valor do presente lançamento é de R$ 8.578,76 (Oito
mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos), consolidado em
31/03/2004.
2. A apuração das contribuições foi realizada com fulcro no instituto da
responsabilidade solidária, em virtude dos serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, pela empresa SOL SERVIÇOS, OBRAS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ
00.323.090/0001-51, conforme relatório fiscal, de fls. 24/28.
3. A contratante não comprovou o recolhimento das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal e/ou fatura correspondente aos
serviços executados, na forma determinada pela legislação previdenciária, motivo pelo
qual houve lançamento das contribuições, conforme informa o referido relatório fiscal.
DAS IMPUGNAÇÕES
Da Tomadora
4. Dentro do prazo regulamentar, a notificada contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 38/60, anexando os documentos de fls. 61/62, que comprovam a
capacidade postulatória do advogado que assina a impugnação.
5. Em sua defesa, o contribuinte alega as razões abaixo, reproduzidas em síntese:
Da Preliminar
Do cerceamento de defesa
5.1. a fiscalização, em evidente abuso de autoridade, emitiu 215 Notificações Fiscais de
Lançamento de Débito — NFLD, todas recebidas na mesma data, com prazo comum de
15 dias para impugnação, o que inviabiliza a correta e perfeita análise e discussão dos
fatos e do direito aplicável, impossibilitando a apresentação de todos os documentos
necessários a sua defesa;
5.2. requer deferimento de novo prazo, de no mínimo 90 (noventa) dias, para
apresentação de defesa complementar e juntada de documentos;
5.3. requer realização de prova pericial contábil, sob pena de ofensa a principio
constitucional previsto no artigo 52, inciso LV, da Constituição Federal de 1988.
Do Mérito
Da decadência
5.4. o lapso temporal transcorrido entre a data prevista para o cumprimento das
obrigações e a data da consumação da notificação de lançamento supera o quinquídio
decadencial previsto no Código Tributário Nacional — CTN, encontrando-se os
supostos débitos alcançados pela decadência;
5.5. não há óbice em se reconhecer a decadência no curso do processo administrativo;
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000477/2009-84

O 5.6. a decadência das contribuições previdenciárias, que têm natureza de tributo, é
regida pelo CTN, que tem status de lei complementar, sendo que o Conselho de
Contribuintes vem sedimentando o entendimento do prazo de decadência de cinco anos
para lançar as contribuições sociais;
Da Solidariedade
5.7. os Auditores Fiscais desconsideraram o contrato de prestação de serviços, que tem
caráter eminentemente civil;
5.8. o vinculo empregatício que gerou a obrigação do recolhimento da contribuição
previdenciária em questão, se estabeleceu exclusivamente entre a empresa construtora e
seus colaboradores;
5.9. ao INSS falta competência para examinar a relação empregatícia eventualmente
caracterizada entre a Notificada e os empregados de sua contratada;
5.10. a Notificada somente poderia ser responsabilizada pelo recolhimento das
contribuições sob análise, no caso de comprovado inadimplemento por parte da empresa
construtora, sendo que o próprio auditor fiscal admite que ao consultar o sistema de
arrecadação do INSS, constatou a existência de registros de recolhimentos, que não
foram considerados em razão das guias não terem sido apresentadas à fiscalização;
5.11. a Notificada está sendo penalizada por mera presunção de inadimplemento de
obrigação tributária exigível a terceiro;
5.12. as contribuições devem ser lançadas contra o prestador de serviços, e dele
inicialmente exigidas. Isto evitaria desconsiderassem o contrato, assim como evitaria a
aferição indireta da base de cálculo da contribuição;
5.13. a responsabilidade do proprietário/dono da obra é subsidiária em relação ao
executor/construtor;
5.14. o artigo 30, inciso VI, da Lei no 8.212/91, faz referência ao artigo 25 do mesmo
diploma, o qual, por sua redação original — conferida pela Lei no 8.398/92 e
posteriormente modificada pela Lei no 9.528/91- não contempla a hipótese de
solidariedade;
5.15. inaplicável na relação Notificada/empresa construtora, a Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 10.256/01, eis que o fato que teria gerado a obrigação ocorreu
em período pretérito a sua edição;
5.16. a solidariedade deve ser contemplada em Lei Complementar, em respeito à nova
ordem constitucional;
Das sanções
5.17. a Notificada não é contribuinte, não se adequando ao conceito de sujeito passivo
da obrigação fiscal, dada pelo artigo 121, do CNT (sic);
5.18. as multas não são aplicáveis a Notificada;
5.19. a estipulação de um encargo, a titulo de multa, no valor consignado na NFLD,
retrata um abuso de forma e de legitimidade, afrontando o texto constitucional em sua
proibição de uso do tributo com efeito de confisco;
Dos Fundamentos Legais das Rubricas
5.20. impugna a aplicação dos dispositivos legais invocados pelo Fisco, em todos os
seus termos, seja com relação ao mérito dos lançamentos, seja com relação aos
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000477/2009-84

acessórios, por falta de competência da legislação mencionada para tratar de matéria
tributária, bem como por violação de direito intertemporal;
5.21. tendo as contribuições temporárias natureza de tributo, a legislação que cria,
extingue ou modifica tributos bem como a que estabelece multas por inadimplemento
dessas obrigações deve ser editadas por Lei Complementar, em respeito a nova ordem
constitucional, respeitando-se a legislação vigente à época do fato gerador, excetuando
se no que se refere à imposição de multas, face a expressa menção do artigo 106, II,
alíneas "a" e "c" do CTN, que primou pela aplicação do regime jurídico menos gravoso
contra o devedor;
5.22. o processo administrativo está subordinado aos princípios do contraditório e do
devido processo legal (art. 5, LV, CRFB/88), cingindo-se a atividade da Administração
a rever a legalidade dos atos tributários, por iniciativa do contribuinte, em ordem a
servir a função subjetiva de instrumento de defesa dos direitos dos particulares;
5.23. por esta razão, o art. 151, III, do CTN, confere efeito suspensivo à impugnação,
determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
5.24. não há como se aceitar restrições ao direito de defesa do contribuinte, como por
exemplo a limitação da prova documental ou admissão da confissão presumida, por
efeito de uma suposta revelia.
6. Por fim, a empresa requer seja afastada a responsabilidade solidária, assim como
excluída a cobrança de contribuições e multa, em face da sua flagrante
incompatibilidade com os textos constitucionais e das legislações especificas.
7. A INEPAR modificou o local de sua sede, transferindo-a para o Rio de Janeiro, tendo
sido efetuada a alteração cadastral no sistema informatizado do INSS. O processo foi,
então, remetido à Gerência Executiva Rio de Janeiro — Centro para prosseguimento do
processo administrativo tributário, em vista da apresentação da defesa.
Da Prestadora
8. A empresa contratada apresentou impugnação, fls. 108/109 e 124/126, juntando os
documentos de fls. 127/177, alegando, em síntese o seguinte:
8.1. Há cerceamento do direito de defesa, uma vez que o envelope da correspondência
enviada para comunicação do lançamento não continha cópia da mesma, nem os
respectivos anexos;
8.2. "Decadência sob o caso concreto";
8.3. "É importante destacar que a atividade de locação fora contratada com opção 'com'
e `sem’ motorista. Inclusive, um deles fora demitido em 04/98 e outro em 07/98 por
opção da tomadora em apenas locar veiculo sem motorista dessas competências em
diante";
8.4. Não são em todas as notas fiscais emitidas que ocorreu o emprego de mão-de-obra,
e sim, mera locação dos veículos.
8.5. Requer dilação probatória, no que tange a apresentação de outros documentos
pertinentes ao caso.

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRP abaixo ementada.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000477/2009-84

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. SOLIDARIEDADE. CESSÃO DE
MÃO-DE-OBRA. BENEFÍCIO DE ORDEM. INEXISTÊNCIA.
A responsabilidade solidária não comporta beneficio de ordem, podendo o INSS exigir
o total do crédito constituído da empresa contratante, a teor do art. 31 da Lei n2
8.212/91, com a redação vigente A época dos fatos geradores, c/c art. 124, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional (Lei n2 5.172/66).
LANÇAMENTO PROCEDENTE

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 233/267
(tomador do serviço).
04 – Após trâmite administrativo relacionado a questionamento há muito superado
pelo STF relacionado a necessidade de depósito recursal previsto no art. 126 § 1o da Lei 8.213/91
c/c art. 306 do RPS (Decreto 3.048/99) às fls. 469 decisão da SRFB determinando o
prosseguimento do recurso para análise nesse Colegiado, sendo o relatório do necessário e o que
interessa para o deslinde do presente.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
05- Conheço do recurso interposto pela contribuinte por estarem presentes as
condições de admissibilidade.
06 – Em seu recurso a contribuinte alega acerca da decadência do lançamento da
NFLD 35.683.298-8 e no mérito questiona a responsabilidade solidária atribuída pelo
lançamento, a inconstitucionalidade da Taxa Selic, da multa confiscatória, a aplicação de efeito
suspensivo.
07 – Quanto a decadência, verifica-se que o lançamento trata de aplicação do
instituto da responsabilidade solidária do art. 31 da Lei 8.212/91 vigente a época dos fatos
geradores que assim dizia:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o
benefício de ordem. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

08 – Por sua vez o lançamento é do período de 12/1997 a 12/1998 de acordo com
o relatório fiscal às fls. 25/29, verbis:
“As contribuições foram apuradas por responsabilidade solidária e lançadas por
arbitramento no tomador, baseadas na aplicação de percentuais sobre o valor das notas
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000477/2009-84

fiscais ou faturas emitidas pela prestadora acima identificada, em decorrência de
locação de veiculo com motorista, junto à contratante, no período de 12/1997 a
12/1998.”

09 – O lançamento foi cientificado ao contribuinte no dia 05/04/2004 de acordo
com às fls. 02 da NFLD, sendo que no relatório fiscal a autoridade lançadora reconhece tratar-se
de cobrança de diferenças de valores da empresa prestadora de acordo com relatório fiscal de fls.
25/29:
“A apuração das Bases de Cálculo está discriminada na Tabela denominada "NOTAS
FISCAIS", anexa a este relatório, onde consta n.° da NF, a data de sua emissão, o valor
total da nota, o valor da mão-de-obra discriminada na NF (quando houver), o percentual
de mão-de-obra incidente sobre o valor total da NF, valor de mão-de-obra apurado, o
percentual aplicado sobre a mão-de-obra apurada para obtenção do salário -de-
contribuição e valor do salário-de-contribuição apurado, salário-de-contribuição dos
recolhimentos efetuados (quando houver), a Diferença de Base de Cálculo apurada
relativa a diferença entre o salário -de-contribuição apurado e o contido nos
recolhimentos efetuados, além de descrição de serviços e observações.
(...)OMISSIS
A empresa notificada não apresentou os comprovantes de recolhimento da empresa
prestadora de serviços acima identificada, embora intimada para esse fim, na forma do
dispostos nos Ato Normativo acima referido, consequentemente, responde
solidariamente pelos encargos decorrente de prestação dos serviços.
Consultando o sistema de arrecadação do INSS, verificamos que para essa
empresa há registros de recolhimentos para o período do débito apurado,
entretanto, como não foram apresentadas as guias de recolhimento, conforme
estabelece o ato normativo acima mencionado, para que fossem analisadas a sua
vinculação à tomadora e aos serviços executados, não foram aceitos para fins de
elisão da responsabilidade.
A responsabilidade solidária do contratante será imediatamente apurada, na forma do
disposto no titulo IV das Ordem de Serviço acima referida, quando este não apresentar
cópias de Guias de Recolhimentos correspondentes as Notas Fiscais de prestação de
serviços.” Grifei

10 – Diante desse cenário entendo ser aplicável os termos da Súmula Vinculante
no 081 do E. STF e aplicado o lustro decadencial e a contagem de seu prazo deve ser de acordo
com os termos do art. 150 § 4o do CTN de acordo com a inteligência da Súmula no 992 do CARF
diante da verificação de recolhimentos efetuados pela empresa prestadora.

1 Súmula Vinculante 8 São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
2 Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19726.000477/2009-84

11 - Nesse caso possível tal entendimento, pois trata-se de responsabilidade
solidária do vetusto art. 31 da Lei de Custeio em que o tomador do serviço tinha a
responsabilidade quase que objetiva, sem haver o lançamento de nenhum crédito tributário
anterior no prestador de serviço, para comprovar os recolhimentos relativos ao terceiro.
12 – Portanto, e de acordo com a mesma lógica utilizada no lançamento, caso a
tomadora, ora recorrente, apresentasse as guias relativas à prestadora estaria ilidida a sua
responsabilidade solidária, portanto, verificado pela autoridade lançadora a ocorrência de
recolhimentos, mesmo que parcial na prestadora, é de se aplicar os termos do disposto na
contagem do prazo decadencial do art. 150 § 4o do CTN, no caso concreto relativo a
responsabilidade do art. 31 até a redação modificada pela Lei 9.711/98 que entrou em vigor
nessa parte do art. 31 em 1999 que determinava o seguinte:
"Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até
o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.

13 – Com a Lei 9.711/98 criou-se a responsabilidade em efetuar a retenção na
fonte do valor de 11% (onze por cento) ao contrário da responsabilidade solidária anteriormente
existente e que é a que consta do lançamento.
14 – Portanto, de acordo com os fundamentos acima entendo que deve ser
reconhecida a decadência do lançamento de todo o período, ficando prejudicado a análise dos
demais temas recursais em razão do reconhecimento da decadência total do lançamento.
Conclusão
15 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO para reconhecer a decadência do crédito lançado por solidariedade do período
de 12/1997 a 12/1998, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital